Tribunal: TJBA
Processo: 8026967-79.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026967-79.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIRON ALMEIDA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO SEPULVEDA NETO

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS BORGES NAVARRO, JEFERSON ALEX SALVIATO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES NEGATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 1.095 DO STJ. PERDA DO OBJETO QUANTO À RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8026967-79.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes AIRON ALMEIDA DO NASCIMENTO e SIMONE FIGUEREDO DE ALMEIDA e como apelada TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA IV – SPE LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.